Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2.“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 98, §3o, CPC).
3. Dispositivo omisso quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3o do CPC), correção levada a efeito nesta sede.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.